Tribunal: TJPA
Processo: 0820454-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820454-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: DHENISON GEORGIADIS DA SILVA, JAKELISON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820454-35.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808009-67.2022.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. ANA CLAUDIA FORTUNATO DA SILVA - OAB/PA 34.481

PACIENTES: DHENISON GEORGIADIS DA SILVA E JAKELISON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 213 todo do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. As condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0820454-35.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808009-67.2022.8.14.0005

IMPETRANTE: DRA. ANA CLAUDIA FORTUNATO DA SILVA - OAB/PA 34.481

PACIENTES: DHENISON GEORGIADIS DA SILVA E JAKELISON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 213 todo do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de DHENISON GEORGIADIS DA SILVA e JAKELISON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, contra ato do JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

Aduz que os pacientes foram custodiados em situação flagrancial no dia 12/12/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 213 do CP.

Alega constrangimento ilegal devido a ausência dos requisitos autorizadores da custódia, além de fundamentação inidônea da decisão que decretou a medida preventiva.

Assevera que os demandantes possuem bons antecedentes, residência fixa e não representam risco à ordem pública ou aplicação da lei penal.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a segregação dos coactos e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 10/02/2023 por meio do Ofício nº 051/2023-1ª VP/ATM (ID 12646955).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em 13/12/2022, às 06:00H, na Avenida João Pessoa, Beira Rio, nesta comarca, os denunciados, de forma consciente e voluntária, constrangeram, mediante violência, a vítima Francisca das Chagas

de Carvalho Azevedo a com eles manter conjunção carnal.

Na data acima mencionada, os denunciados forneceram maconha e bebida para a vítima. Na oportunidade, a convidaram para ir para a beira do rio, local onde a vítima começou a passar mal, com

tonturas, sem controle de seu corpo.

Na ocasião, o denunciado Dhenison, cunhado da ofendida, se aproximou, segurou forte seus braços, colocou a mão em sua boca e proferiu ‘vem Jakelison transar com essa gostosa, depois é minha vez’.

Jakelison, marido da sobrinha da ofendida, aproximou-se dela e de forma violenta a obrigou a praticar sexo oral e anal. Ambos caíram e começaram a se afogar.

Dhenison, então, a arrastou de dentro da água e começou a lhe enforcar, dizendo ‘se tu gritar eu vou te matar, eu só quero te comer, então fica quieta’. Então, manteve conjunção carnal com a vítima.

Em seguida, ambos levaram a vítima para dentro do rio novamente e começaram a lhe enforcar, proferindo ‘melhor a gente matar ela’, tendo a vítima pedido pelo amor de Deus para não fazerem isso.

Nesse momento, Jakelison se retirou do local, permanecendo Dhenison, enforcando e estuprando a vítima.

Após gozar, o denunciado Dhenison largou a ofendida, que foi saindo do rio para se vestir.

A vítima compareceu na Delegacia de Polícia e informou o ocorrido.

A Polícia Civil seguiu diligência em busca dos denunciados, logrando êxito em encontrá-los e realizar a prisão em flagrante.”

(...)

Em regime de plantão judiciário, em 14/12/2022, o Juízo plantonista (2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca) converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisões preventivas entendendo

necessário o resguardo da garantia da ordem pública e para se assegurar a aplicação da lei penal, estando demonstrados patentemente a prova da autoria e indícios de materialidade do crime descrito no 213 do Código de Penal.

Ressaltou o Juízo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes ao resguardo necessário, neste momento.

No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, entendeu que, segundo o breve relato, que os acusados, aparentemente, praticaram conjunção carnal com a vítima, sem o seu consentimento. Não se podendo aceitar, portanto, que a ordem pública não esteja garantida, uma vez que os ora pacientes, supostamente, constrangeram a vítima a ter relação sexual com estes, sem o seu consentimento, conforme relato prestado pela própria ofendida em Id. 83634198 - Pág. 1, o que subsidia a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Ademais, a garantia da ordem pública verifica-se, através do modus operandi.

Concluiu o Juízo que se mostram presentes as condições de admissibilidade para decretação da prisão preventiva dos ora pacientes.

Importante consignar que, em que pese a inexistência de registros criminais anteriores contra os pacientes, presente o fumus comissi delicti, há necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados para a garantia da ordem pública, pois o crime que se imputa é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, notadamente em razão da suposta prática delitiva em concurso de agentes, tratando-se de estupro coletivo, supostamente praticado pelos

ora pacientes, demonstrando o total destemor pelos órgãos de segurança pública, corroborando o periculum libertatis. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023